Tribunal: STF
Processo: HC 67274
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1989-05-23
Data de publicação: 1989-05-23

Ementa:
HABEAS-CORPUS. JULGAMENTO DO RECURSO ANTES DO DECURSO DE 24 HORAS
DA PUBLICAÇÃO DA PAUTA. NULIDADE RELATIVA,QUE HÁ DE SER ARGUIDA LOGO
DEPOIS DE SUA OCORRENCIA, TAL COMO DISPÕE O INCISO VIII DO ARTIGO
571 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ARGUIDA A DESTEMPO, QUANDO SANADA
A IRREGULARIDADE PELO DECURSO DO PRAZO, NÃO HÁ COMO FIGURAR A
NULIDADE.
HABEAS CORPUS INDEFERIDO.